Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. No caso em exame, a pretensão da parte recorrente, é a de afastar a cobrança de valores anteriores a março de 2016, porque no seu entender essas parcelas estão prescritas, como também de declarar abusiva a cobrança de multa no percentual de 20% (cláusula 7a de ambos os contratos). A sentença, por sua vez, julgou procedentes os pedidos e, em embargos de declaração, afastou a prejudicial de mérito de prescrição ao fundamento de que o prazo prescricional somente contaria a partir do vencimento da última parcela do contrato de prestação de serviços educacionais. Quanto à multa, não conheceu do pedido, porque a parte requerida era revel e o pedido somente foi apresentado depois de prolatada a sentença. Lado outro, as razões recursais não atacam o fundamento da sentença no que se refere à prejudicial de mérito, limitando-se a reapresentar a tese de que os créditos anteriores ao ajuizamento da ação estão prescritos. Igualmente reapresenta o pedido de nulidade da cláusula contratual. No que se refere ambos os pedidos, que são repetição dos que foram formulados quando opostos embargos de declaração à sentença, não observou a recorrente de indicar precisamente quais os meses estariam abarcados pela prescrição, sendo certo que a cobrança realizada é de parcelas vencidas a partir de 10.03.2016, e a inicial foi distribuída no dia 09.03.2021. Da mesma maneira, não se vislumbra da planilha apresentada pela credora (ID 28965459 - Pág. 5/6) a cobrança de multa de 20%. Ou seja, ambas as discussões são estranhas ao próprio objeto da lide e da sentença, do modo que não se tem presente a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.
4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.